Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA FACIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR QUEM ESTAVA NA POSSE DO CARTÃO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Visando efetivar o exercício do direito social ao transporte e mobilidade, em igualdade de condições, e a inclusão social, a Lei Distrital no 566/93 assegura a concessão de passe livre.
2. O autor requereu a inversão do ônus da prova, já que há a dificuldade de produção de provas por ele, a fim de que o Ente Distrital juntasse aos autos imagens do controle biométrico facial, no entanto, o Distrito Federal não juntou aos autos o laudo do controle biométrico facial, manifestando a impossibilidade da juntada pois ainda não foi implantado a biometria facial.
3. Não é ponderável suspender um benefício de tamanha imprescindibilidade para uma pessoa com deficiência, que necessita de locomoção para hospitais e clínicas, em razão de uma suposta irregularidade do seu uso, quando em verdade, não há como auferir quem realmente foi o infrator que estava na posse do cartão, já que não há imagens e o usuário do serviço público dá a notícia de que o cartão fora extraviado.
4. Nota-se, ainda, que o processo administrativo não observou as regulações previstas nas portarias estabelecidas pela Administração Pública, resultando em nulidade. E não há como perdurar uma condenação baseada apenas no Extrato de Conta-Corrente de movimentações do usuário no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, sob pena de cercear um direito social a uma pessoa inocente, a qual o Estado deve sempre fomentar serviços e políticas públicas a fim de que possa exercer seus direitos em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, excluindo os obstáculos e barreiras de acesso.
5. Apelo conhecido e desprovido.